Tribunal: STF
Processo: RE 86636
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-15
Data de publicação: 1977-03-15

Ementa:
- MEDIDA  DE  SEGURANÇA.  PRESUNÇÃO  DE  PERICULOSIDADE  DO REINCIDENTE EM DELITO DOLOSO. O  DIES A QUO  DO QÜINQÜÊNIO LIBERATÓRIO DA MEDIDA DE SEGURANÇA (§ 1º DO ART. 78, DO CÓDIGO PENAL) CONTA-SE DA DATA DO CRIME EM RAZÃO DO QUAL O RÉU SE TORNOU REINCIDENTE E NÃO   DO CRIME ANTECEDENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.